Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700970-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.S.S. contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por A.G.D.R.S. O juízo, ao analisar a petição de ID 140989722 (autos de origem), consolidou “o valor atual de contribuição para o plano de saúde em R$ 295,54” (ID 144360639). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o valor determinado pelo juízo viola “os termos homologados pela sentença que é executada”; 2) “em lugar algum, seja no acordo de alimentos, seja na sentença homologatório, ficou determinado que o valor de R$ 342,00 sofreria alguma correção ou incremento”; 3) “não pode o Juízo a quo, na fase de cumprimento de sentença, inovar os termos do acordo, para fazer a correção monetária incidir sobre o valor do plano de saúde e, assim, estabelecer novo valor devido” (ID 42757833). Ao final, requer o conhecimento do recurso “para que seja afastada a consolidação do valor atual de contribuicao para o plano de saude em R$ 295,54, devendo tal valor permanecer fixado em R$ 171,00, nos termos homologados pela sentença de ID 129283991”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator